Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0721614-84.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GILMARIA QUEIROZ DE ABREU EMBARGADO: GILMARIA QUEIROZ DE ABREU, ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em razão da Petição de ID 27495774, aos embargados Orla Empreendimentos S/A SPE e Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator